Tribunal: TJSP
Processo: 1107656-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Falta de fornecimento de alimentação "kosher", previamente solicitada pelo passageiro. Falha na prestação de serviço configurada. Cabível a majoração da indenização por dano moral, fixada originalmente em R$-5.000,00, para o valor de R$-10.000,00 para cada autor.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Observância à orientação do C. STJ no sentido de que somente

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Falta de fornecimento de alimentação "kosher", previamente solicitada pelo passageiro. Falha na prestação de serviço configurada. Cabível a majoração da indenização por dano moral, fixada originalmente em R$-5.000,00, para o valor de R$-10.000,00 para cada autor.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Observância à orientação do C. STJ no sentido de que somente é cabível a majoração dos honorários nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Descabimento de fixação de honorários recursais na forma do art. 85, §11 do CPC no presente caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.